Tribunal: TJDFT
Processo: 0717929-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0717929-64.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA APARECIDA GUIMARAES SANTOS APELADO: LUZIA OLIVEIRA CHAVES D E S P A C H O Na 22a Sessão Ordinária Presencial, a C. 4a Turma Cível negou provimento à apelação cível interposta por MARIA APARECIDA GUIMARAES SANTOS (autora) em face de sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial, movida em face de LUZIA OLIVEIRA CHAVES, indeferiu a petição inicial e julgou extinta a ação, com fulcro nos arts. 485, I e IV c/c arts. 771, parágrafo único e, 924, inc. I todos do Código de Processo Civil, conforme acórdão de ID 53776119. Conforme certidão de ID 53876213, a ementa do acórdão foi expedida eletronicamente em 27/11/2023. No ID 53876213, em 27/11/2023, o d. MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS opôs embargos de declaração e, por essa razão, os autos vieram conclusos ao gabinete. Ademais, no ID 54043171, a Secretaria da Turma certificou que: “o Ato Judicial Ementa ID 52094554 foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico - DJe em 28/11/2023, e publicado no primeiro dia útil subsequente”. Desse modo, tanto a recorrente quanto a recorrida ainda dispõem da faculdade de opor embargos de declaração. Inclusive, consta expediente de prazo em aberto lançado PJe. Destarte, a fim de evitar tumulto processual, aguarde-se o decurso do prazo das partes. Ademais, à Secretaria da Turma, retifique-se a autuação do feito, a fim de constar a classe processual de “Embargos de Declaração”. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 05 de dezembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora